Tribunal: TJDFT
Processo: 0712630-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. EFEITO SUSPENSIVO. PEÇA APARTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS. TAXAS MÉDIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenandoa ao pagamento integral do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar: (a) pedido de efeito suspensivo formulado dentro das razões de apelação; (b) preliminar de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado; e (c) alegação de abusividade de juros remuneratórios, capitalização, nulidade de parcelamento automático e revisão integral do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo não é conhecido, pois não foi apresentado em peça autônoma, conforme entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal.
4. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois a prova documental foi suficiente para o julgamento, e o Juiz, como destinatário das provas, pode julgar antecipadamente a lide quando formado seu convencimento, nos termos do art. 371 do CPC.
5. Os juros remuneratórios pactuados em contrato bancário não estão sujeitos à limitação da Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF, sendo admitida sua revisão apenas em caso de comprovada abusividade.
6. Os juros remuneratórios são de livre pactuação nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, nos termos da Súmula 596 do STF. A revisão da taxa somente é cabível se demonstrada abusividade.
7. A taxa de juros aplicada inserese na média de mercado para operações de crédito de cartão de crédito, conforme dados públicos do Banco Central, inexistindo ilegalidade ou descompasso com as práticas financeiras usuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido parcialmente, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “Os juros remuneratórios pactuados em contrato de cartão de crédito somente podem ser revisados mediante demonstração concreta de abusividade, cabendo ao consumidor comprovar que a taxa aplicada se afasta significativamente da média de mercado”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §3o, I; 371; 373, I; CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1671156, 0703236-54.2022.8.07.0008, Rel. LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, j. 01/03/2023, p. 20/03/2023.